Tribunal: STF
Processo: HC 141408
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. As matérias referentes à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de fixação de regime inicial mais brando não foram apreciadas pelo Tribunal estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça. O imediato exame dessas questões acarretaria dupla supressão de instâncias.



    2. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. Hipótese de paciente condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.